Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão atacada.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.